Tribunal: TJMT
Processo: 0012341-21.2013.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012341-21.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON CORREA DE ALMEIDA - CPF: 535.672.501-91 (EMBARGANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 041.085.851-00 (EMBARGANTE), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0001-06 (EMBARGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), CAROLINA FREITAS PINHEIRO - CPF: 048.207.615-10 (ADVOGADO), ZF COMUNICACAO LTDA EPP (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (EMBARGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON CORREA DE ALMEIDA - CPF: 535.672.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 041.085.851-00 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (EMBARGANTE), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0001-06 (EMBARGANTE), ZF COMUNICACAO LTDA EPP (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

Constatada a ocorrência de erro material na fixação da verba honorária da embargante, deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação manejada por João Victor Souza de Almeida, apontando obscuridade em relação à fixação da verba honorária.

Apenas a NORSA REFRIGERANTES S/A apresentou contrarrazões (Id 177960179-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A recorrente alega que foi condenada apenas em danos morais, sendo os danos materiais de responsabilidade das requeridas Recofarma, ZF Comunicação e Cia Maranhense de Refrigerantes (Norsa).

Diz que na parte dispositiva da decisão foi determinado que os réus sucumbentes arcassem com a verba honorária fixada em 12% sobre o valor da condenação. Contudo, aduz que os honorários advocatícios devem ser calculados apenas sobre a sua condenação.

Segue excerto da parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado:

“(...) Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a Companhia Maranhense de Refrigerantes a pagar ao apelante R$10.000,00 alusivos a uma parte dos danos materiais (uma vez que recebeu da Seguradora R$10.000,00 em 14/05/2013). O restante da quantia para completar as despesas suportadas pelo autor deverá ser dividido entre as três rés (R$2.029,70), com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo.
Em razão da procedência da denunciação da lide e da resistência à pretensão do dano moral, condeno a litisdenunciada a essa reparação na importância de R$10.000,00 (o seguro previa até 20% sobre o total do contrato
), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da sua citação (pois decorre de relação contratual), além de correção monetária desde a celebração da avença.

(...)

Ante a sucumbência das rés e da litisdenunciada, ambas arcarão com as despesas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 12% sobre a condenação.

Não houve obscuridade, mas erro material na fixação dos honorários advocatícios em relação à embargante.

Precedente do STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2
.
"O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 6.
Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material
. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Assim, a responsabilidade da embargante no pagamento dessa verba -12% - deverá ser sobre sua condenação – R$10.000,00.

Logo, a última parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“(...) Ante a sucumbência das rés, arcarão elas com as despesas processuais e com os honorários advocatícios que fixo em 12% sobre a condenação, devendo a parte da litisdenunciada

ser calculada apenas sobre a sua condenação: R$10.000,00, tudo devidamente atualizado.”

Diante do exposto,
dou provimento aos Aclaratórios
para sanar o erro material apontado, com efeitos modificativos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023